Tribunal: CARF
Processo: 13896.720836/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720836/2015-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.970 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
INGÊNICO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade
Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de
Oliveira Machado (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 20a Turma da DRJ08, sessão de 24 de junho de 2015 (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720836/2015-23
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.970 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720836/2015-23

101/110), que julgou improcedente a impugnação apresentada (fls. 16/30), com documentação
anexa (fls 31/71).
O julgamento em primeira instância manteve o lançamento perpetrado pelo Fisco,
que decorre dos fatos apurados no Auto de Infração (fls. 2/8), contendo cobrança de Multa
Regulamentar, decorrente da homologação não homologação de compensações declaradas por
meio dos PER/Dcomp n°s 13798.14361.301210.1.3.02-3725 e 39597.57912.301210.1.3.02-
4930, transmitidas em 30/12/2010, sendo o crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ.
A não homologação acima descrita ocorreu através do Despacho Decisório no
952467098, emitido em 09/09/2011 pela DRF Barueri, sob controle através dos autos constantes
do Processo no 10896.907326/2011-35.
O contribuinte apresentou impugnação e por bem relatado pela DRJ, reproduz-se
abaixo:
O presente Auto de Infração é manifestamente improcedente, tendo em vista que a
imposição da multa em causa viola diversos direitos constitucionais, além de resultar
em imposição de dupla penalidade.
Passa a detalhar os fundamentos de direito nos seguintes termos:
(a) Da inconstitucionalidade e ilegalidade da presente multa a aplicação de pesadas
multas, como no presente caso, tem como objetivo desestimular os contribuintes a
exercer o direito de pleitear o reconhecimento de seus créditos perante as autoridades
fiscais.
Referido direito constitucional, também conhecido como direito de petição, permite aos
contribuintes endereçarem a qualquer autoridade pública, pedido, informação,
reclamação sobre fato, ou direito decorrente de interesse próprio. De outro lado, o Poder
Público não pode se furtar ao recebimento e ao conhecimento de pedidos nesse sentido e
muito menos impor sanções pela não "aprovação" de requerimento apresentado pelo
contribuinte.
ao estabelecer penalidade em razão de mero indeferimento de reconhecimento de
direito, no caso compensação, representa também violação à garantia do devido
processo legal, insculpida no artigo 5°, inciso VI da Constituição Federal, já que
desestimula os contribuintes de terem seus direitos reconhecidos, em frontal violação a
essa garantia.
o mero indeferimento de pedido de compensação não é conduta grave, a ponto de
justificar a imposição de tamanha penalidade. Ademais, não se pode olvidar que não
existe qualquer prejuízo ao Erário Público, já que os valores não compensados são
devidamente atualizados.
há clara violação ao princípio da proporcionalidade, na medida em que a penalidade
aplicada é claramente desproporcional à conduta supostamente delituosa.
a imposição da multa de 50%, na hipótese em análise, constitui verdadeira sanção
política, rechaçada de longa data pelo Supremo Tribunal Federal ("STF"), ao se
manifestar no sentido de que o Poder Público não pode utilizar meios indiretos de
coerção, convertendo-os em instrumentos de arrecadação tributária.
Nesse sentido, são as Súmulas nos 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal que
versam sobre sanções políticas:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.970 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720836/2015-23

(b) Da jurisprudência sobre o tema os Tribunais, em especial judiciais, vêm
sistematicamente afastando a aplicação do artigo 74, §17, da Lei n° 9.430/96, conforme
ementas transcritas abaixo:
em 2013 o Supremo Tribunal Federal recebeu a ADI n° 4905, proposta pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI), que questiona justamente a
constitucionalidade do artigo 74, §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/1996, .... Atualmente,
aguarda-se o julgamento da ADI, sendo importante mencionar que o Procurador Geral
da República apresentou parecer favorável ao pleito.
o dispositivo ora combatido é discutido no Recurso Extraordinário no 796939, sob a
sistemática da repercussão geral (artigo 543-B, do Código de Processo Civil), com base
nos argumentos já mencionados pela IMPUGNANTE.
o §15 do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, que previa a aplicação da mesma multa aqui
discutida à hipótese de pedido de restituição, foi revogado pela Medida Provisória n°
656/14. Na exposição de motivos da referida MP, a equipe econômica do Governo
Federal reconheceu expressamente que a jurisprudência é unânime ao reconhecer a
inconstitucionalidade/ilegalidade do dispositivo
(c) Da impossibilidade de cominação de duas multas distintas sobre o mesmo "fato
gerador" o tributo que supostamente não foi pago em decorrência da não homologação
foi cobrado, tendo, inclusive, sido imposta multa, conforme demonstrado no próprio
Auto de Infração. Destarte, resta patente que a cobrança objeto do presente lançamento
(multa isolada pela não compensação) e de multa de mora importa em verdadeiro bis in
idem.
a impossibilidade de cominação de duas multas sobre o mesmo "fato gerador" é
amplamente reconhecida pela jurisprudência do CARF em casos análogos, conforme se
verifica das decisões abaixo transcritas:
nem se diga que a multa de mora não tem natureza de verdadeira penalidade, já que para
fins de denúncia espontânea', por exemplo, a jurisprudência é uníssona no sentido de
que a multa de mora, apesar de seu nomen juris, é uma penalidade como qualquer outra,
aplicando-se, assim, o instituto da denúncia espontânea. Vide, nesse sentido, acórdão do
CARF sobre o assunto:
(d) Do sobrestamento do presente processo administrativo requer-se o sobrestamento do
presente processo administrativo, nos termos do artigo 62, do Regimento Interno do
CARF, que determina o sobrestamento dos recursos administrativos no caso da matéria
estar sendo discutida no STF, na sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo
543-B do Código de Processo Civil:
A Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ por via eletrônica em 19/11/2021,
apresentando Recurso Voluntário em 21/12/2021, no qual basicamente reitera os seus
argumentos de defesa apresentados em impugnação.
Este é, em resumo, o relatório que interessa à análise da presente lide

Voto
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.970 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720836/2015-23

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido
O presente litígio tem origem na contestação por parte da Recorrente de autuação
fiscal pautada na exigência da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre débitos
apurados em função de compensações declaradas pelo contribuinte cuja análise resultou em sua
não homologação ou homologação parcial, nos termos do § 17 do art. 74, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com a redação conferida pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015.
Independente dos argumentos da defesa, a controvérsia objeto deste litígio foi
superada em julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 796.939, em sede de
repercussão geral através do Tema 736, fixado com a seguinte redação
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023, de modo que o Egrégia
Corte declarou a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74, da Lei no 9.430.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.970 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720836/2015-23

6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.970 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720836/2015-23

Diante do exposto, há previsão de aplicação para o presente processo amparo no
inciso I, do § único do art. 98, do Regimento Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
Desta forma, por incidência do dispositivo acima transcrito, na qual determina a
aplicação de decisão definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual cancelo integralmente a
penalidade objeto deste litígio.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
cancelar integralmente o lançamento de multa isolada por compensação não homologada.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 119
DF CARF MF
Original